Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011428-71.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)

]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e do pedido de recolhimento de custas ao final, autorizando apenas o parcelamento das despesas processuais. O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise de extrato bancário com saldo bloqueado de R$ 386,37, à interpretação da sazonalidade da atividade rural, ao uso do valor da causa como indicativo de capacidade econômica, à suposta violação do Tema 1.178 do STJ e à aplicação do art. 233, §2o, da CNGC/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a situação financeira do embargante; (
ii
) estabelecer se houve afronta ao Tema Repetitivo 1.178 do STJ no indeferimento da gratuidade da justiça; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de apreciar a alegação de impossibilidade de recolhimento das custas ao final diante da vedação prevista na CNGC/MT; e (
iv
) verificar se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a situação financeira do recorrente ao considerar os rendimentos mensais declarados no imposto de renda, superiores à média nacional, bem como patrimônio declarado de R$ 509.849,98.

A existência de bloqueio judicial de R$ 386,37 em conta bancária não afasta o conjunto probatório indicativo de exploração de atividade econômica de grande porte, sendo insuficiente para comprovar incapacidade financeira global.

O indeferimento da gratuidade da justiça não se fundamentou exclusivamente na profissão de produtor rural ou no valor da causa, mas na análise conjunta da renda, patrimônio e natureza milionária dos contratos discutidos.

Não houve violação ao Tema 1.178 do STJ, pois o magistrado oportunizou a comprovação da hipossuficiência e examinou os documentos apresentados antes de concluir pela ausência dos requisitos legais.

A vedação ao recolhimento das custas ao final, prevista no art. 233, §2o, da CNGC/MT, foi enfrentada de forma indireta pelo acórdão ao reconhecer que o parcelamento das custas em seis vezes assegura proporcionalidade e acesso à justiça no caso concreto.

O recurso revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Extratos bancários com saldo momentaneamente reduzido não comprovam, por si sós, incapacidade financeira global para fins de concessão da gratuidade da justiça.

O indeferimento da assistência judiciária gratuita pode fundamentar-se na análise conjunta da renda, patrimônio e contexto econômico da parte, sem afronta ao Tema 1.178 do STJ.

O parcelamento das custas processuais constitui medida apta a assegurar o acesso à justiça quando inviável o recolhimento ao final da demanda em razão de vedação normativa expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
1.022 e 557, caput. CNGC/MT, art. 233, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS,
EDcl
no 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1011428-71.2026.8.11.0000

MARCIO FERREIRA LOPES
X
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIO FERREIRA LOPES contra o acórdão que
, a unanimidade,

negou provimento a
o
seu

r
ecurso de Agravo de Instrumento
, mantendo
o indeferimento da gratuidade da justiça e do pedido de recolhimento de custas ao final, autorizando apenas o parcelamento das despesas processuais.

O embargante
fala em omissão, ao argumento que o acórdão deixou de manifestar sobre
prova documental específica (extrato bancário)
, pelo qual
demonstra um bloqueio judicial de apenas R$ 386,37
(trezentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, suficiente para zerar sua conta corrente, comprovando a absoluta falta de liquidez imediata.

Alega que a decisão é contraditória acerca da sazonalidade rural, uma vez que
os extratos de 9 meses ininterruptos demonstram penúria financeira perene, e não meras oscilações de fluxo de caixa.

Sustenta que o valor da causa (R$ 2,1 milhões) não reflete riqueza, mas sim o passivo/endividamento abusivo que se busca revisar, sendo contraditório usar a magnitude da dívida como óbice ao acesso à justiça.

Fala em violação
ao Tema Repetitivo 1178 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, ao argumento de que
foram utilizados critérios objetivos (profissão de produtor rural e valor da causa) para indeferir o benefício, em afronta à tese vinculante.

Aponta que a vedação do art. 233, §2o da CNGC/MT não pode se sobrepor ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
o
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

O acórdão embargado foi claro ao enfrentar a situação financeira do recorrente. Consignou-se que a declaração de imposto de renda indica rendimentos mensais
(R$ 6.367,48)
superiores à média nacional e patrimônio de R$ 509.849,98
(quinhentos e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)
.

Quanto ao bloqueio judicial de R$ 386,37
(trezentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)
citado pelo embargante, o fato de uma conta estar momentaneamente zerada não anula o conjunto probatório que indica a exploração de atividade econômica de grande porte.

O voto condutor foi explícito ao afirmar que
"extratos bancários com saldos momentaneamente reduzidos não comprovam incapacidade financeira global"
. Portanto, a questão da liquidez foi analisada sob a ótica da capacidade contributiva total, e não apenas de um único dia ou conta bancária.

No que diz respeito a alegada quanto ao
uso do valor da causa
, melhor sorte não assiste o embargante
.

O julgado utilizou tal dado para dimensionar o vulto da atividade econômica exercida.

O indeferimento não se baseou em critério puramente objetivo (como a simples profissão), mas sim no cotejo entre a renda declarada no IRPF, o patrimônio imobilizado e a natureza dos contratos (milionários).

Assim, não houve violação ao Tema 1178 do STJ, uma vez que o magistrado determinou a comprovação e analisou os documentos, concluindo pela ausência de hipossuficiência.

Quanto ao indeferimento do pedido subsidiário consistente no pagamento das custas ao final da demanda em razão d
a vedação expressa do art. 233, §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC/MT).

O argumento de que a norma administrativa deve ser afastada pela Constituição Federal é matéria de mérito que foi indiretamente rechaçada ao se considerar que o parcelamento em 6 (seis) vezes — já concedido — é a medida que garante a proporcionalidade e o acesso à justiça no caso concreto.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
o
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026